Tribunal: TJES
Processo: 5001008-71.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001008-71.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME e outros (2)
INTERESSADO: LEONARDO FRACALOSSI FRIZZERA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001008-71.2019.8.08.0030

Recorrente:
PATRICK DO VALE GUIDA

Recorrido(a): LEONARDO FRACALOSSI FRIZZERA,
R FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO NO TRINTÍDIO LEGAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE IMPUTA CULPA EXCLUSIVA AO FABRICANTE POR FALTA DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A causa de pedir está relacionada à ausência de conserto da geladeira dentro do prazo de vida útil do produto. O recorrente, enquanto assistência técnica, foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 por falha na prestação dos serviços, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Trata-se a parte recorrente de prestadora de serviços de assistência técnica. A esse respeito, nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa:
Assim como em relação ao produto, o serviço defeituoso deve ser examinado no momento em que é prestado. O serviço é defeituoso quando não fornece segurança para o consumidor.
Os defeitos de serviço podem decorrer de concepção ou de execução indevidas
. Seu campo de atuação é muito amplo, do serviço mais simples de um encanador ou eletricista ao mais complexo serviço proporcionado por clínicas e hospitais e pelas instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito
. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Nova edição. Volume 4. Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo. 2009. Página 243). Dessa forma, aplica-lhe o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
: Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

3. No caso em análise, a recorrente apresentou prazos para o conserto do refrigerador, mas não os cumpriu sob a alegação de falta de peças. No entanto, não juntou provas da culpa exclusiva do fabricante, como alega. Logo, o recorrido aguardou por cerca de 45 dias sem o reparo do produto por culpa do recorrente.

4. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

5. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.